Tribunal: TJDFT
Processo: 0737273-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO DE 1 ANO. ART. 313 DO CPC. LIMITAÇÃO TEMPORAL. RELATIVA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
2. Com fundamento nos princípios que veda o enriquecimento ilícito e que garante a efetiva prestação jurisdicional, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a limitação temporal de 1 ano prevista no art. 313 do CPC não é absoluta, podendo o magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, exceder o prazo de suspensão.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.